Tribunal: STF
Processo: HC 72011
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
Ementa: "Habeas corpus".
          -  Incompetencia do  Supremo  Tribunal Federal  para julgar
originariamente  "habeas corpus"  de autoridade  que esta sujeita, em
matéria  de "habeas  corpus", a  competência do  Superior Tribunal de
Justiça (artigo 105, I, "c", da Constituição Federal).
          -  Improcedencia das alegações de invalidade da condenação,
que  se baseou  em provas  admissiveis em  direito. Ademais,  não e o
"writ"  meio habil para  o reexame aprofundado do conjunto probatório
em que se fundou a condenação.
          "Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.